Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603676-82.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
01/08/2024
Número: 0603676-82.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 28/05/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - ELIS REGINA CLAUCIO PADILHA -
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ELIS REGINA CLAUCIO PADILHA
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
ELIS REGINA CLAUCIO PADILHA (EMBARGANTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43924088
01/08/2024
08:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.628

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603676-
82.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ELIS REGINA CLAUCIO PADILHA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
EMBARGANTE: ELIS REGINA CLAUCIO PADILHA
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO. BOA-
F É . P R O P O R C I O N A L I D A D E E
RAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURADA.
E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A disciplina legal dos embargos de
declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por
sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC,
sendo instrumento apto à correção de vícios
de omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Discordância ou insatisfação com o
julgamento de mérito da Corte não é
questão a ser resolvida pela via dos
embargos, de modo que se deve
demonstrar que a decisão embargada
contém pelo menos um dos vícios
elencados.

3. A falta de demonstração de omissão,
Num. 43924088 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108353638200000042878538
Número do documento: 24080108353638200000042878538
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:18:54

contradição ou obscuridade na decisão
questionada conduz à rejeição dos
embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/07/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (id. 43876124) opostos por Elis Regina Claucio Padilha em
face do acórdão nº 63.390, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas relativas às
eleições de 2022 e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Alega a embargante que o acórdão teria sido omisso ao não se manifestar sobre a ausência de
dolo ou má-fé da prestadora, ou sobre a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

Em parecer (id. 43880213), a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela rejeição dos
embargos.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 22/05/2024 (id. 43873311) e as razões foram protocoladas em 27/05/2024 (id.
43876125).

Da mesma forma, a Procuradoria Regional Eleitoral foi intimada para
apresentar impugnação aos embargos em 03/06/2024 (id. 43878696) e protocolou-as em
05/06/2024 (id. 43880213), tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
Num. 43924088 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108353638200000042878538
Número do documento: 24080108353638200000042878538
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:18:54

embargos de declaração e passo a analisá-los.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC.

No caso posto a julgamento, a embargante aponta a ocorrência de omissão,
alegando, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à aplicação, no caso concreto,
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como quanto à ausência de má-
fé da prestadora.

Aduz, ainda, "a necessidade de expressa manifestação quanto a boa-fé da
prestadora, ou, corolário lógico, da ausência de má-fé ou abuso na prestação de contas,
justamente se abordando que a conduta, ainda que tenha ensejado a desaprovação, não
prejudicou a análise das contas, aspecto que, data maxima venia, restou omisso no bojo
do v. aresto embargado neste tópico".

Os embargos devem ser desprovidos.

Evidencia-se que a análise quanto à aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade ao caso concreto, que o embargante reputa como
tendo sido omitida, não só foi reproduzida no corpo do voto condutor, como também
efetivamente avaliada, tendo sido emitida conclusão contrária ao interesse da
embargante.

A propósito, confira-se o trecho:

(...)
Tem-se como total das irregularidades o valor de R$ 46.997,92 que
correspondem a 47,97% do total de gastos contratados, extrapolando as
balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.
No sentido:
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]
(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
Num. 43924088 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108353638200000042878538
Número do documento: 24080108353638200000042878538
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:18:54

de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]
(...)

Como se observa, o acórdão foi claro ao estabelecer que as justificativas
apresentadas pela embargante não se prestavam a afastar as irregularidades da omissão
de despesas e de ausência de comprovação adequada de despesas porque,
especificamente no caso concreto, os valores envolvidos se encontravam
significativamente acima das balizas estabelecidas pela jurisprudência para a aplicação
dos princípios em questão.

O valor total das irregularidades - R$ 46.997,92 ou 47,97% das despesas
totais - não é baixo e, nesse particular, é necessário consignar que, nos termos da
jurisprudência dominante, para fins de aplicação dos referidos princípios faz-se uma
comparação entre a magnitude da irregularidade no contexto das contas em exame e não
em relação às contas de outros candidatos.

No que concerne à inexistência de manifestação quanto à boa-fé da
prestadora, novamente não se caracteriza o vício de omissão uma vez que, conforme
reiterada jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos
os argumentos trazidos pelas partes, senão quanto àqueles aptos a influenciarem no
julgamento da questão.

É cediço que nos processos de prestação de contas a boa-fé do candidato é
presumida, sendo necessário incursionar em tal análise apenas quando houver indícios
de má-fé que impeçam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o
que se extrai dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2018.
CANDIDATO AO CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PARTIDO
DOS TRABALHADORES (PT).
(...)
11. Consoante a jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em processo de contas condiciona–se a
três requisitos: (a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; (b)
percentual irrelevante de valores irregulares no que concerne ao total da
campanha; (c) ausência de má–fé da parte.
(...)
[TSE. Prestação de Contas nº 060123177, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJE 02/02/2023]
Num. 43924088 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108353638200000042878538
Número do documento: 24080108353638200000042878538
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:18:54

No caso concreto, conforme constou do Acórdão, tendo sido verificadas
irregularidades em valor elevado, a desaprovação das presentes contas é medida que se
impõe, tendo em vista tratar-se de irregularidades graves que prejudicam a fiscalização
da movimentação financeira. No caso, a ausência de manifestação expressa quanto à
boa-fé da prestadora decorreu apenas da desnecessidade, em razão dos fundamentos
apresentados.

O que pretende a embargante é a rediscussão do julgado, o que não pode
ser admitido na estreita via dos aclaratórios.

Não obstante, o art. 1.025 do CPC é expresso no sentido de que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou
obscuridade", o que lhe possibilitará repisar o argumento em eventual recurso futuro.

Em síntese, não se configurando quaisquer dos vícios narrados pelo
embargante, a manutenção do acórdão é medida de rigor.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, REJEITO os embargos de declaração

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603676-82.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 ELIS REGINA CLAUCIO PADILHA DEPUTADO ESTADUAL,
ELIS REGINA CLAUCIO PADILHA - Advogados da EMBARGANTE: LUIZ FABRICIO BETIN
CARNEIRO - PR42621, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, ALESSANDRA
MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
Num. 43924088 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108353638200000042878538
Número do documento: 24080108353638200000042878538
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:18:54

do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.07.2024

Num. 43924088 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:35:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108353638200000042878538
Número do documento: 24080108353638200000042878538
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:18:54